Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705467-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 15385651, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora embargado (ID no 14918361). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Instituto Everest Medalha Milagrosa para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro